Tribunal: TJMT
Processo: 1028981-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028981-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO SANGIOGO - CPF: 009.717.020-80 (ADVOGADO), ROANA FRANK - CPF: 069.062.189-21 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A DECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado em Ação de Revisão de Contrato, e determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. A parte agravante alegou insuficiência de recursos, com renda mensal pouco superior a dois salários-mínimos, e requereu a gratuidade ou, alternativamente, o parcelamento das custas processuais. Liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada. A parte agravada não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante, à luz dos documentos apresentados e da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o CPC (
arts
. 98 e 99) asseguram o direito à justiça gratuita a quem demonstrar insuficiência de recursos, sendo suficiente que o pagamento das custas
procesuais
represente ônus excessivo.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada mediante elementos concretos em sentido contrário.

5. A renda modesta da agravante, aliada às despesas comprovadas, evidencia incapacidade econômica de arcar com os encargos do processo sem comprometer o sustento próprio e familiar.

6. A ausência de impugnação pela parte contrária reforça a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência.

7. Precedentes do STJ firmam entendimento de que não se exige estado de miserabilidade para a concessão do benefício, bastando a insuficiência econômica razoável.

8. A tutela recursal antecipatória anteriormente deferida já reconheceu a plausibilidade da pretensão, diante do risco de extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

2. A insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais, ainda que a parte possua renda modesta, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça.

3. A ausência de impugnação pela parte contrária reforça a presunção legal de hipossuficiência e autoriza o deferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2o e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, MS 26.809/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 14.04.2021,
DJe
25.05.2021.

STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023,
DJe
27.06.2023.

STJ,
AgRg
no REsp 2.092.017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028981-68.2025.8.11.0000

ROANA FRANK X AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROANA FRANK, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, proposta pela agravante em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos autos da Ação de Revisão de Contrato n. 1024466-15.2024.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformada, a agravante sustenta que aufere renda mensal de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pouco superior a dois salários-mínimos, circunstância que, aliada às despesas ordinárias comprovadas por extratos e declarações de imposto de renda, evidencia sua incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento. Requer, assim, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6o, do CPC (Id. 309746387).

Liminar deferida para suspender os efeitos da decisão agravada (Id. 310431371).

Intimado, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta (Id. 316331355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a concessão da justiça gratuita à agravante.

Trata-se de Ação de Revisão de Contrato ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., cuja decisão de primeiro grau indeferiu o benefício, determinando o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dispõe o art. 98 do CPC que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O art. 99, §3o, do mesmo diploma legal estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural,
afastável
somente mediante elementos concretos em sentido contrário.

No caso, embora a agravante possua renda modesta e um veículo financiado, os documentos comprovam de maneira suficiente que o pagamento das custas representaria ônus excessivo, desproporcional à sua capacidade econômica. Tal constatação reforça a necessidade da concessão da gratuidade, a fim de assegurar o direito fundamental de acesso à justiça (Id. 201254148, 201254146 e 20125414).

A natureza alimentar da remuneração deve ser ponderada, pois qualquer comprometimento adicional comprometeria a manutenção mínima da subsistência familiar.

Para a concessão da gratuidade da justiça não se exige a miserabilidade absoluta para a concessão do benefício. Em vez disso, é suficiente que se evidencie a impossibilidade razoável de arcar com os encargos do processo sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A miserabilidade não é condição legal exigida para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bastando a insuficiência de recursos, consoante previsto no
art
. 98 do CPC. (...)”.
(STJ - MS: 26809 DF 2020/0219595-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/04/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/05/2021).

“(...) De acordo com o § 2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos .
(...)”
(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023).

Por outro lado, não há nos autos elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu (Id. 316331355).

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de veracidade. Cabe à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 310431371).

Assim, reputo atendidos os requisitos à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada. Ressalte-se que, diante da concessão integral da benesse, resta prejudicado o pedido subsidiário de parcelamento das custas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025